Tribunal: TJSP
Processo: 0008355-45.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Recurso da impugnante. Agravo de instrumento no 2197607-26.2019.8.26.0000 distribuído livremente à eminente Desembargadora Maria do Carmo Honório, em setembro de 2019. Art. 105, §3o do Regimento Interno deste Tribunal. Prevenção para a apreciação do recurso de apelação. RECURSO

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Recurso da impugnante. Agravo de instrumento no 2197607-26.2019.8.26.0000 distribuído livremente à eminente Desembargadora Maria do Carmo Honório, em setembro de 2019. Art. 105, §3o do Regimento Interno deste Tribunal. Prevenção para a apreciação do recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO." (v. 33968).